Tribunal: TJMT
Processo: 1029050-79.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029050-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO BERTOTTI - CPF: 690.157.241-72 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO -
CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – REALIZAÇÃO DE 6 (SEIS) SAQUES E COMPRAS REALIZADAS -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -
SENTENÇA REFORMADA
–
– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

“
É possível a juntada de documento com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório
. Precedentes”.
(AgInt no REsp 1779371/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe
11/02/2021
).

Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de
Processo Civil.

A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, a modalidade da operação contratada, o crédito disponibilizado em favor da correntista, e a regularidade dos descontos efetuados na sua folha de pagamento, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos inicias. Na verdade, a manutenção da sentença importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, uma vez que a Julgadora converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período e condenou o Banco a restituir, em dobro, a quantia descontada, além do pagamento de indenização por danos morais.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a parte autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminada nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Optando a parte apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a parte não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

Tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, cabível a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar comas custas e honorários advocatícios, já que sucumbente no seu pedido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029050-79.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ROGERIO BERTOTTI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER S.A

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário
de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1029050-79.2022.8.11.0041 proposta por
ROGÉRIO BERTOTTI

julgou parcialmente procedente o pedido para
converter o contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central de 1,52% ao mês e devolução em dobro dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do banco. Condenou a
Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento da sentença no sistema eletrônico. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

em sua apelação (id nº 191954170) defende:

que a parte autora tinha total ciência

dos termos contratados, devendo a ação ser julgada improcedente; que o contrato assinado pela parte apelada corrobora que todas as informações que foram prestadas pela apelante; sendo que o contrato foi elaborado de forma clara e sem letras miúdas para facilitar a leitura do contratante; que a

parte apelada não pode alegar que desconhece a modalidade contratada, visto que assinou o contrato em tela em 28/01/2013;

que a parte apelada realizou no decorrer desses anos ate a data da propositura da ação 6 (seis) saques nos valores de R$ 1.700,00, R$ 5.275,95, R$ 3.000,00, R$ 1.561,06, R$ 1.541,69; R$ 887,23, além disso fora utilizado para a realização de reiteradas compras;

não é coerente a ilação de que tenha a parte autora realizado por erro o negócio jurídico, pensando ter feito outro

de natureza distinta, ao contratar cartão de crédito consignado, pensando ser empréstimo consignado;

não há que se falar em defeito na prestação do serviço oferecido pelo Réu, o que por si só exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de indenizar; que os fatos narrados pela parte autora não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido, não havendo que se falar em danos morais;

inexistência de pagamento indevido pelo autor, que possa ensejar a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a presente lide,

As contrarrazões foram ofertadas (id nº 190783728) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO SANTANDER S.A

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário
de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1029050-79.2022.8.11.0041 proposta por
ROGÉRIO BERTOTTI

julgou parcialmente procedente o pedido para
converter o contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central de 1,52% ao mês e devolução em dobro dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do banco. Condenou a
Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento da sentença no sistema eletrônico. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Ingressou o autor ROGERIO BERTOTTI
, com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra BANCO SANTANDER S.A., insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito
.
Alegou ser funcionário público e aderiu a oferta da instituição financeira para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. Afirmou que
os
descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde março de 2013 até os tempos atuais, perfazendo 89 (oitenta e nove) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica cartão de crédito. Aduziu que o valor transferido para conta corrente foi lançado pelo banco como “saque” com cartão, que deveria ser pago no mês subsequente, para não gerar cobrança de juros, contudo, as faturas do cartão de credito não foram enviadas para residência da parte requerente, ocorrendo apenas o desconto em folha de pagamento do valor mínimo do cartão, incidindo encargos rotativos, que são evidentemente abusivos. Registrou que referida prática da instituição financeira acabou por induzir a parte consumidora a erro, visto que ao entender que se trata de um empréstimo consignado, espera que os descontos mensais, que ocorrem em seu holerite, sejam suficientes para quitar a dívida, abatendo o capital emprestado.
Postulou em face de ausência de taxa de juros expressamente pactuada (contrato), declarar, desde a origem (liberação do crédito) para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,52% – taxa média BACEN praticada, que a taxa de juros seja aplicada na forma simples (não capitalizada), a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo pessoal consignado e que os valores excedentes descontados do salário sejam restituídos em dobro.

O juiz do feito na sentença fundamentou que:

“(...)
o requerido não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado.

A comprovação da relação jurídica é feita exclusivamente com base apenas nas faturas do cartão de crédito, foi juntada algumas imagens na defesa apresentada que não engloba todo o período de desconto dos valores do contrato no benefício da autora.

Embora não se negue a força probatória das faturas do cartão aqui cobrado, entendo ser necessária a existência da prova da contratação para que se possa reconhecer o negócio jurídico realizado como cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, e admitir a existência da dívida nela representada. (...)

Em matéria de fundo, denota-se que o contrato firmado entre as partes não foi colacionado aos autos, reputando-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial.

A autora não reconhece a contratação de cartão de crédito com o desconto em sua remuneração, atribuindo responsabilidade ao réu pelo desconto dos mesmos. O que se pretende é a conversão em mútuo, bem como, a restituição dos valores dos descontados.

Por outro lado, o Requerido, não trouxe qualquer indício de legalidade para embasar a contratação do cartão de crédito e não desincumbiu o ônus da prova que é seu do art. 373, II do NCPC, para desconstituir o direito apontado na inicial.

No caso em tela o autor é incisivo na sua inicial que não contratou o cartão de crédito consignado, mas, pactuou empréstimo consignado em sua folha de pagamento. Por essa razão, deveria o requerido comprovar a legalidade do ato para declarar que o contrato firmado se trata de empréstimo consignado.

Portanto, patente está o direito da autora, pois não houve demonstração da legalidade da contratação do cartão de crédito e tão pouco, que foram autorizados pela requerente. Diante da ausência de prova da regularidade da contratação, procedente o pedido de conversão da cobrança do cartão de crédito para empréstimo consignado”.

Inobstante às razões expostas pelo Recorrido em contrarrazões

e o fato de o Banco Apelante ter juntado os documentos neste momento processual, pela dinâmica do atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo.

Verifico que fora respeitado o contraditório, uma vez que o autor foi devidamente intimado para apresentação de contrarrazões (id nº 191954176), tendo o apelado impugnado o apelo no id nº 191954177, de modo que teve oportunidade de se manifestar sobre referidos documentos trazidos pela instituição financeira em seu apelo.

A respeito da juntada de documento na fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG).
DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO (JUNTADA) EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1.
É possível a juntada de documento com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp 1779371/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe
11/02/2021
). (sem grifos no original)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de
Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

No mesmo sentido este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato firmado entre as partes, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. ÁUDIO DE LIGAÇÃO JUNTADO AS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se a instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme áudio de gravação juntado aos autos, o qual não fora impugnado pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

(N.U 1066826-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE ORIUNDO DE INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA DA CONTRATAÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE E DA MORA – DESCONTOS LEGÍTIMOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Pela dinâmica trazida pelo atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte adversa ou o Juízo. In casu, embora o Banco Apelante não tenha apresentado Contestação, o feito foi julgado antecipadamente e, por esse motivo, não se verifica qualquer indício de que o Apelante tenha agido com má-fé ao deixar de apresentar a documentação depois da entrega da prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não se constata o intuito de surpreender ao Recorrido.

2- A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, o crédito disponibilizado em favor da correntista, a origem do débito e a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos inicias. Na verdade, a manutenção da sentença importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, uma vez que a Julgadora a quo declarou a inexigibilidade do débito e condenou o Banco a restituir, em dobro, a quantia descontada, além do pagamento de indenização por danos morais.

(N.U 0000048-57.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Na hipótese, com o Recurso de Apelação, o Banco Santander S.A. juntou os seguintes documentos: o contrato de adesão cartão de crédito nº 00820993653 devidamente assinado pelo apelado (id nº 191954173), as faturas do cartão de crédito consignado do período contratual (id nº 191954174), além de comprovar que a parte autora realizou 6 (seis) saques nos valores de
nos valores de R$ 1.700,00, R$ 5.275,95, R$ 3.000,00, R$ 1.561,06, R$ 1.541,69; R$ 887,23,
,

sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Teds) na conta corrente do apelante, conforme o documento trazido no id

nº 191954175.

Embora juntada apenas em sede recursal, tal documentação não pode ser ignorada por este Tribunal de Justiça.

Com efeito, os documentos apresentados pelo Recorrente são de grande relevância para o deslinde da controvérsia e, tendo em vista que o processo não é um fim em si mesmo, pois sua finalidade precípua é resolução dos conflitos e a entrega da prestação jurisdicional, os documentos devem ser analisados, pois o Julgador deve buscar a verdade real, e não se contentar com a mera verdade formal.

Por fim, novamente ressalto que foi garantido ao Apelado o direito ao contraditório, tanto que nas contrarrazões pugna pelo não conhecimento da documentação.

Assim,
conheço dos documentos juntados pelo Banco Santender S.A.

Neste caso, a controvérsia é eminentemente de direito, pois se restringe à legalidade ou não dos descontos realizados pela instituição financeira Apelante e, bem como a modalidade da operação realmente contratada pelo apelado, além

dos documentos juntados com a petição inicial, aliados aos que o Recorrente carreou com as razões do Apelo, de modo que ressai evidente que a sentença deve ser reformada.

No meu entender a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada, não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e utilização pelo do cartão de crédito n°***************0701
,

bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Analisando o contrato, restou
evidenciada a avença entre as partes firmada em 28/01/2013 (Id nº 191954173 ), por meio do
Termo de Adesão para Aquisição de Cartão de Crédito nº 63903859, proposta nº 820993653
, com autorização de desconto mensal em folha de pagamento

do autor, bem como saques via Ted, em conta corrente – Banco 00001, Ag 3499 e Conta 20818-3, conforme
existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento da parte autora de que acreditava estar contratando a modalidade de “empréstimo consignado”.

Apesar de a requerente afirmar não ter conhecimento da modalidade contratual em tela, o requerido/apelante apresentou as faturas do período contratual, nas quais se denota que a autora efetuou diversas compras no comércio local,

tais como: Gabrieba, LJ Avenida, Micheline Moda Íntima, RS Rações, Drogaria Rosário, Supermercado Messias, Mini Mercado Magalhaes, City Lar, Posto América 3, Viagem e Lista,

como é possível observar das Faturas constantes do Id nº

191954174, não se falando portanto em transmudação para empréstimo ou mesmo em anulação da operação.

Ainda que hodiernamente existam diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que o requerente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade.

Verifica-se, ainda, que a parte autora anuiu com a contratação mediante a realização de saques, a amparar os descontos realizados sob a rubrica cartão de crédito diretamente do holerite, valendo-se de 06 (seis) transferências (TED), nos valores de R$6 (seis) saques nos valores de R$ 1.700,00, R$ 5.275,95, R$ 3.000,00, R$ 1.561,06, R$ 1.541,69; R$ 887,23, conforme TED (Id Nº 191954175), não deixando margem de dúvidas na

existência de consentimento com as condições do cartão de crédito.

Ademais, consta na cláusula 18 do contrato, que o correntista entendeu o seu conteúdo antes de assinar, senão vejamos:

“18.
Declaração: O cliente declara que ao assinar o presente Termo de Adesão, compreendeu o seu conteúdo, bem como o do Regulamento recebido nesta data, estando ciente de todas as condições e obrigações assumidas, obrigando-se a cumpri-las”.
(id nº 191954173)

Assim, a parte autora (apelado) utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo apelante, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Ademais, nesses casos de cartão de crédito, é sabido que a instituição financeira efetua o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento débito em folha”, que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Aliás, o valor mensalmente descontado em contracheque do apelado corresponde à sua margem consignável e ao pagamento mínimo da fatura. No próprio contrato o

consumidor expressamente autoriza a constituição de RMC – Reserva de Margem Consignável, para fins de realização dos descontos, conforme expressamente previsto na cláusula “D”

o qual transcrevo:

“03 – DÉBITO EM CONTA O cliente autoriza as instituição financeira nas quais seja(m) mantida(s) conta(s) de sua titularidade, de forma irrevogável e irretratável, a promover o débito de eventual saldo devedor, em caso de inadimplência e ou ausência de desconto do valor de pagamento mínimo da fatura
. ”
(Id nº 191954173)

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

A autora, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria

sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando o apelado ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “
compra
”, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os
encargos moratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

A parte apelante esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte apelada foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, inclusive das taxas de juros e encargos moratórios, que vinham discriminados todo mês nas faturas encaminhadas em sua residência.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Portanto, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se, ainda, que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu
, as faturas encaminhadas mensalmente na residência do apelante trazem a previsão da taxa de juros de 4,39% ao mês, conforme id
nº

191954174,
não se podendo reconhecer extorsivos, já que dentro da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, além de que não pode a parte alegar desconhecimento.

De antemão, saliento que não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Com efeito, importante ressaltar que o contrato foi devidamente assinado pelo apelado, conforme id nº 191954173, de modo que não pode o requerido alegar desconhecimento dos juros e encargos pactuados.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

Portanto, a sentença merece reforma a fim de julgar improcedente os pedidos contidos na exordial.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024